Tribunal: TJDFT
Processo: 0741642-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741642-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE ALIS AZEVEDO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo interno interposto por José Alis Azevedo Lima contra decisão proferida por essa Relatoria (ID 42061664) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão da preclusão. Em suas razões recursais (ID 43221687), o agravante afirma que “(...) a discussão trazida no bojo do presente agravo de instrumento não guarda qualquer relação com os fundamentos apresentados no agravo de instrumento no 0729467- 45.2022.8.07.0000, eis que aqui está em discussão o caráter definitivo do prosseguimento do cumprimento de sentença, enquanto que lá está sendo pleiteado a continuidade do feito pela parcela incontroversa (...)”. Nesse sentido, aponta que a r. decisão recorrida baseou-se em premissa fática equivocada. Acosta precedentes jurisprudenciais em reforço argumentativo à tese para reforma da decisão em comento. Destaca a persistência da utilidade e necessidade do recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada na origem, diante do indeferimento do pedido de prosseguimento da execução pelo valor definitivo cobrado, não apenas a parcela incontroversa. Pleiteia a reconsideração da decisão que não conheceu do agravo de instrumento e, em caso negativo, o recebimento do agravo interno para que submeta a matéria ao Colegiado dessa e. Turma. Requer, ainda, o expresso enfrentamento das matérias ventiladas na irresignação, para fins de prequestionamento. O agravado foi intimado e apresentou resposta ao recurso de agravo interno (ID 45335744) pugnando pelo desprovimento. É o relato do necessário, decido. 2. O efeito regressivo conferido ao agravo interno pelo art. 1.021, § 2o, do CPC, permite ao Relator o exercício do juízo de retratação. Em detida análise das razões recursais, verifica-se que a decisão monocrática deve ser revista, pois, de fato, o objeto do recurso de agravo de instrumento (ID 41997325) está adstrito ao prosseguimento definitivo do cumprimento de sentença pela parcela total cobrada pelo exequente agravante, considerando a correção monetária pelo IPCA-E, a despeito da pendência de julgamento de recursos especial e extraordinário interpostos pelo devedor agravado, por não serem dotados de efeito suspensivo. Nota-se, assim, que o pleito recursal difere daquele veiculado nos autos do agravo de instrumento n. 0729467-45.2022.8.07.0000, no qual a parte pleiteou o prosseguimento do cumprimento de sentença pela parcela incontroversa. Nesse contexto, assiste razão ao agravante quanto à não ocorrência da preclusão da matéria objeto da irresignação recursal do agravo de instrumento, não havendo, portanto, empecilho ao seu devido processamento. Assim, no exercício do juízo de retratação, refluo do entendimento anteriormente esposado e recebo o recurso de agravo de instrumento, passando à análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, não se vislumbra a reunião dos aludidos requisitos legais. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por José Alis Azevedo Lima. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/94. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 11/3/2020. No Juízo a quo, foi proferida decisão indeferindo o pleito de prosseguimento do feito para pagamento definitivo da parcela executada pelo credor, in verbis: O autor requer o prosseguimento do cumprimento de sentença sob a alegação de que o Agravo de Instrumento de no 0717234-16.2022.8.07.0000 foi julgado parcialmente procedente para rejeitar a impugnação apresentada pelo executado e determinar o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, para que seja aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária do débito exequendo, em substituição à Taxa Referencial, expedindo-se, se necessário, requisição complementar em benefício dos agravantes (ID 141532982). Contudo, em consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, observa-se que o recurso ainda não transitou em julgado, razão pela qual indefiro o pedido. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento de no 0717234-16.2022.8.07.0000. Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos do agravante, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, os valores executados se referem a verbas de auxílio alimentação dos anos de 1996 e 1997, que foram indevidamente suprimidas pelo ente distrital. Em razão do transcurso de mais de 2 (duas) décadas, não se verifica urgência no pedido do credor. Assim, é possível aguardar a oitiva da parte contrária, para se decidir, de forma colegiada, acerca do mérito do recurso. Ademais, não há risco de insolvência do Distrito Federal, a indicar dificuldade no ressarcimento dos valores ao exequente em momento posterior. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, com base no efeito regressivo do agravo interno previsto no art. 1.021, § 2o, do CPC, reconsidero a decisão agravada para dar seguimento ao recurso de agravo de instrumento. Ato contínuo, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso de agravo de instrumento, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora